Tribunal: STF
Processo: RE 103792
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-03
Data de publicação: 1989-03-03

Ementa:
- Recurso extraordinário. ICM. Aquisição de gado e carne  de
bovino, para industrialização. Redução da base de calculo do tributo,
para as operações de saida de gado bovino e de  carne  verde  bovina.
Não se trata de isenção parcial. Em ambas, e certo, há diminuição  da
carga tributaria, enquanto fenomeno economico. Ocorrendo  isenção  do
ICM, em uma operação, configura-se, também, hipótese  de  crédito  do
valor correspondente ao tributo, como  se  houvesse  sido  recolhido.
Inocorrencia, na hipótese dos autos, de infringencia ao princípio  da
não - cumulatividade. Recurso não conhecido.